Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706420-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR VARGAS DOS REIS - ME, VIKINGS DIGITAL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIKINGS DIGITAL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA e VICTOR VARGAS DOS REIS – ME contra a decisão de ID 33142294 - págs. 68/72, proferida em sede de mandado de segurança, em que o Juízo de origem deferiu, parcialmente, o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL, relativo a operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022. Em suas razões recursais (ID 33142292), os agravantes sustentam a impossibilidade de cobrança do DIFAL até que o Distrito Federal edite nova lei instituindo o tributo, respeitando, ainda, o princípio da anterioridade, em atenção aos comandos do RE 1.287.019 (Tema 1.093). Defendem que o STF declarou a inconstitucionalidade das legislações estaduais e distritais a partir de 01/01/2022, modulando os efeitos da decisão para que a União editasse lei complementar e, posteriormente, os Estados e Distrito Federal editassem suas respectivas leis locais, instituindo a cobrança do DIFAL. Complementam que, por decorrência lógica, deverá ser afastada a obrigatoriedade de pagamento do adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Apontam a existência de perigo de dano, pois o não recolhimento do DIFAL e FCP importará em medidas coercitivas de cobrança. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a confirmação da medida, nos termos da fundamentação recursal. Preparo comprovado (ID 33142296 e ID 33142298). É o relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, compulsando os autos de origem, verificou-se que foi prolatada sentença, em que o MM. Juízo de origem concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança de DIFAL, bem assim a cobrança do adicional para o FECP relativo às operações de vendas de mercadorias pela impetrante e sua filial a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022 (ID 117072475 - autos de origem), o que enseja a perda superveniente de objeto deste agravo. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com a prolação da sentença e a entrega da tutela jurisdicional, não mais subsistem as razões que justificaram o comando determinado em análise prefacial, que se viu substituído pela própria solução de mérito e definitiva. 2. A decisão definitiva de mérito no feito principal resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1230920, 07129852720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora